Tribunal: CARF
Processo: 10840.000541/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário 2004 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.000541/2008-65
ACÓRDÃO
2002-008.792 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEVAIR AURELIANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do
crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá
quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual
não caiba mais recurso. Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária
não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.792 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000541/2008-65
2
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário 2004 deve ser apurado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e de inconstitucionalidade arguidas e, no mérito, por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto de renda tomando como
base as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte, observando a renda auferida mês a mês (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 162 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 153 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial e de Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.792 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000541/2008-65
3
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06 e 07) que foram
apuradas as seguintes infrações:
- dedução indevida de previdência oficial. ...
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. ...
O contribuinte foi cientificado em 21/01/2008 (fls. 150 e 151) e, em 15/02/2008,
apresentou a impugnação de fl. 02, na qual alega que o imposto objeto do
lançamento "já se encontra pago e documentado em meu poder, pedindo com
isso a anulação de referida notificação"'. Anexa cópia da declaração de ajuste
anual (fls. 15/18) e de peças da reclamação trabalhista movida contra a empresa
FEPASA - Ferrovia Paulista S.A., sucedida pela Rede Ferroviária Federal S.A. -
RFFSA (fls. 11/14 e 19/148).
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Pode ser deduzido do imposto apurado na declaração de ajuste anual
o imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo. Evidenciado que os rendimentos tributáveis
foram declarados a menor, recompõe-se a base de cálculo do
imposto, para que seja possível a compensação do imposto retido na
fonte.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL.
Restabelece-se
parcialmente
a
dedução
de
contribuição
previdenciária oficial, uma vez verificado que o valor descontado dos
rendimentos recebidos é inferior ao declarado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2012 (AR de e-fl. 160), o
sujeito passivo interpôs, em 31/08/20 (protocolo de e-fl. 162), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
- decadência, uma vez que o IRPF ano calendário 2004 teve decisão de impugnação
em 2012.
- a documentação judicial trabalhista apresentada em sede de impugnação é
suficiente para comprovar que o lançamento restante é indevido e as verbas recebidas em ação
trabalhista possuem todas natureza indenizatória
- a multa isolada de 50% fere o princípio do devido processo legal e não permitiu a
sua defesa, ferindo princípios de proporcionalidade e razoabilidade, da mesma forma que a
incidência concomitante de juros e multa
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.792 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000541/2008-65
4
- requer a aplicação do regime de competência para cálculo do tributo, já que
percebeu rendimentos recebidos acumuladamente - RRA de novembro de 1990 a novembro de
1997.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de constatação de Dedução Indevida de Previdência
Oficial no valor de R$561,07 e de Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte no valor
de R$1.257,56.
Acerca da alegação de prescrição do crédito, atente o interessado que as
impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim, tendo havido impugnação e
recurso (como no caso em tela), fica postergado o começo da fruição do prazo prescricional até a
decisão do último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
Ainda sobre o tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por
este colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na notificação de lançamento, tal
penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das infrações
contempladas no referido dispositivo legal, tornando perfeitamente cabível a sua aplicação sobre
o imposto apurado na peça fiscal.
No que tange aos protestos do impugnante pela exigência dos juros selic, dispõem
as Súmulas CARF no 4 que:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.792 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000541/2008-65
5
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios, a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Afastadas portanto as considerações preliminares do interessado.
Quanto ao mérito, atente o interessado que a indenização trabalhista por si só não
configura renda isenta de imposto de renda, pois na seara tributária cada rubrica tem sua
aplicação de isenção ou não, independentemente da sua denominação na seara trabalhista. Veja-
se as seguintes citações do acórdão guerreado que evidenciam a apuração incorreta da base de
cálculo:
...
A Lei n° 9.250/1995, em seu artigo 12, inciso V, estabelece que poderá ser
deduzido do imposto apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na
fonte, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Desse modo, incumbe ao contribuinte comprovar não só a retenção do imposto,
mas também o correto oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos.
Se evidenciado que os rendimentos tributáveis foram declarados a menor, deve-
se recompor a base de cálculo do imposto, para que seja possível a
compensação do imposto retido na fonte. Ressalte-se que não seria correta a
compensação em valor proporcional ao montante dos rendimentos declarados,
por se tratar de imposto progressivo.
Consta dos autos que o interessado integrou o polo ativo de reclamação
trabalhista movida contra a empresa FEPASA - Ferrovia Paulista S.A., sucedida
pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, juntamente com outros sete
reclamantes, e que as verbas da condenação, relativas a adicional de
periculosidade e seus reflexos, atualizadas até 01/07/2003, totalizaram R$
261.458,04, compostos de Principal de R$ 234.925,05 e Juros de Mora de R$
26.532,99, conforme Demonstrativo de Atualização de Múltiplos Valores de fl. 81.
...
Já em relação ao RRA, melhor sorte deve ser atribuída ao contribuinte. Em sessão
do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.792 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000541/2008-65
6
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão
Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá aplicar o regime de competência e
considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
realizando-se
a
apuração
de forma
mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Dispositivo
Pelo exposto, voto em rejeitar as preliminares de decadência e de
inconstitucionalidade arguidas e, no mérito, por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
observando a renda auferida mês a mês (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 182
DF CARF MF
Original